Tribunal: TJBA
Processo: 8036675-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036675-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO CLAUDIO BARBOSA e outros (2) Advogado(s): William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal), no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de legítima defesa e ausência de fundamentação idônea na manutenção da custódia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a tese de legítima defesa pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; e (ii) se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, encontra respaldo legal e jurisprudencial em razão da gravidade concreta do fato e da fuga do paciente. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo a tese de legítima defesa matéria que demanda dilação fático-probatória incompatível com o rito célere do writ, devendo ser discutida e exaurida sob o crivo do contraditório na instrução processual originária. 4. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelas provas colhidas na fase inquisitorial, em especial o Laudo de Exame de Necrópsia (ID 550779979, fls. 45/47) que atesta como causa da morte choque hipovolêmico decorrente de transfixação do coração por perfuração de arma branca. 5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos dos autos que demonstram a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado em local público (Feira Livre de Ubaíra), no início da manhã, em meio a outros cidadãos, comprometendo a paz social. 6. A fuga do paciente do distrito da culpa logo após a prática do crime e o fato de permanecer em lugar incerto e não sabido constituem fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de teses que demandem revolvimento probatório, como a legítima defesa. 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312 e art. 313, I; CP, art. 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus nº 8040211-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, julgado em 02/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036675-97.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante PEDRO CLAUDIO BARBOSA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.